Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723706-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. VIGÊNCIA EM RELAÇÃO À ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. OBJETO NÃO LOCALIZADO E NÃO PERICIADO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENAS DE NATUREZA DISTINTAS. SUBSTITUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Improcedente o pedido de absolvição quando está devidamente comprovado nos autos, pelas declarações do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, que o apelante portava a arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a edição da Lei n. 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca, além do mais a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca Precedentes. 4. Deve ser mantida a condenação do réu que danifica a tornozeleira eletrônica e a dispensa em local incerto, impedindo sua recuperação. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser suprida pela prova testemunhal, diante da impossibilidade de se realizar a prova pericial, visto que o equipamento de monitoramento eletrônico não foi localizado após sua retirada indevida pelo apelante. 5. Escorreita a análise desfavorável da culpabilidade em razão de o crime ter sido cometido no período em que o réu cumpria pena na modalidade de prisão domiciliar. Precedentes. 6. A fixação de regime prisional inicial aberto não é compatível com a segregação cautelar, razão pela qual se concede ao acusado o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter reduzido sua reprimenda adotando o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para aumento na primeira fase. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, pois, não havendo no ordenamento jurídico lei regulamentando o porte de arma branca, a absolvição é a medida adequada quando a conduta narrada não configura fato típico. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, o que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 4/6/2020). Grifos Nossos. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a rerpercussão geral da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais” (ARE 901623/SP, Relator Ministro EDSON FACHIN (TEMA 857), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015